Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação apresentada no bojo do cumprimento de sentença requerido por POLI ENGENHARIA LTDA. Na origem, POLI ENGENHARIA obteve êxito em ação de conhecimento, na qual cobra pela prestação de serviços ao ente público no período de fevereiro a outubro de 2018, vacatio do contrato. Manteve contrato com a Administração e tinha por objeto a manutenção do sistema de ar-condicionado do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Contudo, em que pese prazo do contrato tenha se encerrado em 23/02/2017, mas em virtude na natureza dos serviços prestados não admitir interrupção, permaneceu executando-os até 20/10/2018. Aos 18/12/2023, apresentou à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal as respectivas notas fiscais pelo período de execução do serviço além do prazo contratual. Em que pese o ente público ter reconhecido a dívida, não efetuou o pagamento. Inicialmente, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão. Interposto recurso de apelação, o Colegiado reformou a sentença e condenou o Distrito Federal ao pagamento das respectivas despesas. A controvérsia recursal reside no termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. O credor os calculou a partir do vencimento consignado em cada nota-fiscal apresentada ao ente público, ao passo que o devedor sustentou que sua incidência é devida tão somente a partir da apresentação dos documentos à Administração. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que apenas o dispositivo do acórdão faz coisa julgada e nele restou consignada a incidência dos encargos moratórios a partir do vencimento da obrigação. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o dispositivo não dispôs como reconhecido pelo juízo, mas ao contrário, de que os encargos de mora são devidos a partir do vencimento das obrigações ou da apresentação das notas-fiscais, o que ocorrer por último. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e decotar o excesso de execução. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por POLI ENGENHARIA Ltda. em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pleiteia o recebimento da quantia de R$ 720.970,32 (setecentos e vinte mil novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), já incluídos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, relativamente à condenação proferida nos autos desta ação de cobrança dos valores descritos nas notas fiscais no 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096, referentes aos serviços prestados em vacância contratual. O ente distrital apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 233612431), oportunidade em que sustentou a existência de excesso de execução, porquanto a parte autora teria utilizado como termo inicial da atualização da dívida a data de 03/12/2018, quando, na verdade, o correto seria utilizar a data de 16/11/2023 (data de apresentação das notas fiscais). Quanto aos honorários sucumbenciais, afirma que a requerida os apurou sobre o valor total atualizado, sem considerar as faixas salariais nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III, do CPC. Trouxe cálculo do que entende devido (ID 233612433). Foram apresentadas contrarrazões de ID 234583539. É o relatório, DECIDO. O requerido, inicialmente, se exsurge no tocante ao termo inicial da atualização da dívida. Sustenta que o exequente deveria ter utilizado a data de 16/11/2023 (data de apresentação das notas fiscais), e não a data de 03/12/2018, na realização dos cálculos, consoante destacado no voto-condutor do acórdão exequendo e na sua respectiva ementa. Sem razão, porém, o executado. O cumprimento da sentença deve se limitar ao que foi expressamente fixado no dispositivo do título executivo judicial. Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil (CPC), a motivação (fundamentação da sentença ou voto condutor do julgamento) não faz coisa julgada, e somente o dispositivo da sentença e do acórdão, na qual o julgador decide a lide proferindo um comando, é alcançado pela coisa julgada material. In casu, o dispositivo do acórdão (227249760 - Acórdão - ID de origem 66812755) condenou o DISTRITO FEDERAL no pagamento dos valores descritos nas notas fiscais no 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096, referentes aos serviços prestados em vacância contratual, e estatuiu que a correção monetária deveria ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária, quanto os juros de mora (EC n. 113/2021), e a partir do vigésimo primeiro dia da data de vencimento das respectivas notas-fiscais ou faturas: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e: a) rejeitar a prejudicial da prescrição, quanto às dívidas descritas nas notas fiscais no 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096, colacionadas com a petição inicial; b) prosseguir no julgamento da causa na forma do art. 1.013, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenar o DISTRITO FEDERAL no pagamento dos valores descritos nas notas fiscais no 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096, referentes aos serviços prestados em vacância contratual. A correção monetária deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária, quanto os juros de mora (EC n. 113/2021), e a partir do vigésimo primeiro dia da data de vencimento das respectivas notas-fiscais ou faturas. Inverto os consectários da mora para condenar o DISTRITO FEDERAL no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento). Os restantes 15% (quinze por cento) ficarão a cargo da autora, tudo na forma do art. 85, §§2o e 3o, e art. 86, do CPC. Deixo de majorar os honorários por se tratar de parcial provimento do recurso. Sendo assim, considerando que o exequente, em seus cálculos, observou a data de 03/12/2018, exatamente o vigésimo primeiro dia útil da data de vencimento das notas-fiscais ou faturas de números 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096 (ID 182849133), tenho que o termo inicial do cálculo encontra-se correto, não merecendo reparos. Por tal razão, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no tocante a esse ponto.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Como bem acentuou o juízo de origem, apenas o dispositivo do título executivo judicial faz coisa julgada. Contudo, sua compreensão não pode ser dissociada da respectiva fundamentação como se vê no presente caso. Por ocasião da fundamentação do voto condutor do acórdão e seguido sem ressalvas pelos demais Desembargadores, a questão foi amplamente debatida e concluiu-se que os encargos moratórios incidiriam a partir do trigésimo primeiro dia após o vencimento ou a apresentação das notas-fiscais, o que ocorrer por último: “A contratada faz jus aos consectários da mora sobre as parcelas que seriam devidas e não foram quitadas. É importante frisar que a correção monetária não representa um incremento ou acessório, conforme remansosa jurisprudência. Na verdade, objetiva tão somente preservar a expressão econômica da obrigação no tempo, mantendo sua atualidade, ou seja, prevenir sua depreciação frente à inflação. É digno de menção que a previsão contratual é de pagamento da prestação a partir do 30 (trigésimo) dia da apresentação a nota fiscal. Nesse caso, correção monetária e juros de mora incidente a partir do 31 (trigésimo primeiro) dia do vencimento, conforme os artigos 395 e 397 do Código Civil. (...) Quanto a isso, conforme já alinhavado, os contratos preveem o prazo de 30 dias, a partir da apresentação das notas fiscais para a realização do pagamento, o que não descaracteriza a obrigação como a termo certo, pois o termo final para o adimplemento será o trigésimo primeiro dia. (...) Assim, a correção monetária e os juros moratórios serão devidos a partir do trigésimo primeiro dia do vencimento ou apresentação de cada nota fiscal, considerado o que ocorrer por último (art. 397, CC).” Portanto, pela breve explanação, resta cristalino que o vencimento da dívida ocorreria a partir do trigésimo dia após a apresentação das notas-fiscais. Nem mesmo o erro material contido no dispositivo do acórdão afasta essa conclusão, posto que a apresentação da nota-fiscal é o marco inicial da contagem do trintídio, resultando na mesma conclusão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença em relação à parcela controvertida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator